Tribunal: TJES
Processo: 0001019-30.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001019-30.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE e outros (3)
APELADO: LETÍCIA BONINSEGNA e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. RETINOPATIA DA PREMATURIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Fundação Beneficente Rio Doce, com o objetivo de ver sanadas supostas omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a condenação por falha na prestação de serviços hospitalares que resultou em cegueira bilateral de recém-nascida.

2)
A embargante alega: (i) omissão quanto à inexistência de norma específica à época dos fatos exigindo exame oftalmológico; (ii) omissão sobre jurisprudência que afastaria o nexo causal; (iii) contradição na fixação da pensão mensal; (iv) ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à inexistência de norma específica vigente à época dos fatos; (ii) verificar se o acórdão deixou de apreciar jurisprudência relevante sobre o nexo causal; (iii) apurar eventual contradição na fixação da pensão mensal; (iv) determinar se houve omissão quanto à análise expressa dos artigos 8º e inciso I do art. 373 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsão legal.

5)
O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a existência de responsabilidade civil da instituição hospitalar pela omissão na realização de exame essencial e pela falta de orientação aos responsáveis, reconhecendo o nexo causal entre a falha e a perda da visão.

6)
Não há omissão quanto à ausência de norma específica vigente em 2012, pois o julgado fundamentou a responsabilidade com base na literatura médica e na prova pericial, que já reconheciam a obrigatoriedade do exame de mapeamento de retina em recém-nascidos prematuros.

7)
A jurisprudência citada pela parte embargante não fora desconsiderada, mas tida como inaplicável ao caso concreto, dada a comprovação pericial da conduta negligente e da perda de uma chance real de tratamento.

8)
Não se configura contradição na fixação da pensão mensal em um salário mínimo, porquanto tenha sido o valor fundamentado na necessidade contínua de tratamento oftalmológico e na proporcionalidade do dano.

9)
A ausência de menção expressa aos artigos 8º e inciso I do art. 373 do CPC não configura omissão, pois os fundamentos adotados no acórdão refletem a adequada distribuição do ônus da prova e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando implícita a análise dos dispositivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à modificação, salvo para correção de vícios específicos legalmente previstos.

2. A responsabilidade hospitalar pode ser reconhecida mesmo na ausência de norma regulamentadora específica, quando comprovada a negligência na prestação de serviços essenciais com base na literatura médica e na prova pericial.

3. A pensão mensal fixada como reparação de dano deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do prejuízo e a necessidade contínua de tratamento.

4. A análise implícita de dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando a fundamentação do julgado demonstra a correta aplicação das normas processuais e materiais ao caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I, e 8º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.083/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.06.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

APELAÇÃO DE FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE

C
inge-se a controvérsia à responsabilidade da apelante pela omissão na prestação de serviços médicos essenciais durante a internação neonatal da recorrida, o que culminou na perda de sua visão por retinopatia da prematuridade (ROP).

A recorrente insurge-se em face da sentença que reconheceu a sua culpa e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos. Sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, além de alegar que o quadro clínico da apelada decorreu exclusivamente de fatores naturais inerentes à sua condição de nascimento prematuro.

Pois bem. A análise detida das circunstâncias fáticas, das provas produzidas e dos fundamentos jurídicos aplicáveis conduz à conclusão de que a apelação deve ser desprovida.

O acervo fático probatório revela que a apelada nasceu prematura, com 32,6 semanas de gestação e peso de 1.890 kg, apresentando quadro crítico de infecção generalizada, desconforto respiratório e pneumotórax, fatores que, segundo ampla literatura médica e a prova pericial constante dos autos, configuravam risco elevado para o desenvolvimento de retinopatia da prematuridade.

A criança permaneceu internada na UTI neonatal do hospital apelante por 34 dias, período no qual o protocolo clínico de atendimento de recém-nascidos prematuros exige, de forma amplamente reconhecida, a realização do
exame de mapeamento de retina
, por ser indispensável para o diagnóstico precoce da
ROP
, cuja progressão, se não tratada a tempo, resulta em descolamento da retina e perda total da visão, como ocorreu no caso em análise.

A sentença, de maneira acertada, consignou que o hospital não apenas deixou de realizar o referido exame durante o período crítico em que o neonato se encontrava sob seus cuidados, como também negligenciou em fornecer aos genitores informações claras e precisas sobre a necessidade, urgência e os riscos envolvidos na não realização do procedimento após a alta hospitalar.

Como bem destacou o magistrado de origem,
“a ausência de diagnóstico precoce subtraiu da autora a possibilidade de intervenções médicas capazes de mitigar ou evitar a cegueira, o que caracteriza manifesta falha na prestação de serviços hospitalares”
.

O ponto central a ser enfrentado é a alegação da recorrente de que os danos decorreram exclusivamente de fatores naturais associados à prematuridade, tese que não encontra respaldo nas provas dos autos. Isso porque, o
laudo pericial
produzido (fls. 596/604 e 642/644) foi categórico ao afirmar que,
embora não fosse possível garantir que o tratamento precoce revertesse a condição de cegueira, a omissão do hospital em realizar o mapeamento de retina eliminou qualquer chance concreta de evitar o dano
.

Com efeito, tal conclusão, aliada à vasta literatura médica apresentada, revela que a falha na prestação do serviço foi um fator determinante para a perda da visão, configurando o nexo causal necessário à responsabilização.

A responsabilidade civil de unidades hospitalares em casos de erro médico, consoante a jurisprudência pacificada do
Superior Tribunal de Justiça
, possui uma distinção conceitual e prática de alta relevância para a análise de casos concretos, baseada na natureza específica dos serviços prestados.

Tal diferenciação decorre de uma leitura sistemática do
Código Civil
e do
Código de Defesa do Consumidor,
especialmente dos artigos
186, 927 e 14
, que estabelecem o regime de responsabilidade aplicável às relações entre pacientes e instituições de saúde.

Quando se trata de
serviços auxiliares e de apoio
, como aqueles relacionados à infraestrutura hospitalar, internação, serviços de enfermagem, hotelaria, assepsia e manutenção de equipamentos, a responsabilidade do hospital é
objetiva
, fundamentada na teoria do risco da atividade e na falha do dever de segurança imposto pela natureza do serviço (art. 14 do CDC).

Nesses casos, basta a demonstração do dano e do nexo causal entre a falha estrutural ou operacional e o prejuízo sofrido para que se configure a obrigação de indenizar, independentemente de prova de culpa.

Por outro lado, no que concerne aos
atos médicos
stricto sensu
, ou seja, à prestação direta de serviços médicos especializados por profissionais da saúde, a responsabilidade hospitalar é
subjetiva
,
não prescindindo da comprovação inequívoca da
culpa em uma de suas três modalidades clássicas
:
negligência, imprudência ou imperícia
.

No presente caso, a ausência do exame essencial e a falta de orientação adequada configuram evidente
negligência
, suficiente para atrair o dever de indenizar.

Ressalte-se, ainda, que o caso concreto atrai a aplicação da
teoria da perda de uma chance
, amplamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme decidido no REsp 1.677.083/SP, a perda de uma chance indenizável ocorre quando uma conduta negligente priva o lesado de uma oportunidade concreta e séria de obter um benefício ou evitar um prejuízo.

Na hipótese em exame, a omissão do hospital subtraiu da criança recém-nascida a oportunidade de diagnóstico precoce e tratamento eficaz da retinopatia, frustrando uma expectativa real de preservação da visão.

A indenização, nesse caso, deve ser proporcional à gravidade da conduta e à probabilidade de sucesso da chance perdida, sendo certo que, como destacou a sentença,
“o dano decorre da subtração da possibilidade de tratamento, e não apenas da condição final de cegueira”
.

No tocante aos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos, fixados cada um em
R$ 30.000,00,
inexiste qualquer excesso ou desproporção que justifique sua redução.

A bem da verdade, ao meu juízo, o valor da condenação se apresenta modesto diante da gravidade dos danos sofridos pela recorrida, que enfrenta a cegueira bilateral como consequência direta da omissão hospitalar.

Trata-se de uma condição que compromete irreversivelmente sua qualidade de vida, privando-a de sua autonomia, de oportunidades profissionais e de uma existência plena em diversos aspectos.

Nesse contexto, restando comprovada a negligência do hospital na prestação de serviços essenciais, bem como o nexo causal entre sua omissão e a perda da chance concreta de tratamento pela autora, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 5% em sede recursal.

APELAÇÃO DE
L. B.

Reconhecida a responsabilidade da unidade hospitalar, pretende a apelante a majoração dos valores de indenização por danos morais e estéticos para 200 salários mínimos cada, além da condenação da recorrida ao pagamento de pensão mensal destinada ao custeio do tratamento médico relacionado à cegueira bilateral e ao ressarcimento integral das despesas médicas comprovadas, decorrentes do tratamento necessário para sua condição.

Quanto à majoração das indenizações por danos morais e estéticos, imperioso reconhecer que os valores fixados na sentença (R$ 30.000,00 para cada categoria) são insuficientes para refletir a gravidade do dano, a extensão de suas consequências e as finalidades compensatória e pedagógica inerentes à reparação civil.

O caso retrata negligência grave, em que a ausência de realização do exame de mapeamento de retina durante a internação neonatal privou a apelante da chance de diagnóstico precoce da retinopatia da prematuridade, o que culminou na cegueira bilateral irreversível.

A recém-nascida, ainda em seus primeiros dias de vida, foi subtraída de qualquer oportunidade de preservar sua visão, fato que impactará toda a sua existência, limitando sua autonomia e impondo a ela desafios intransponíveis para uma vida plena e digna.

A aplicação do
critério bifásico
para o arbitramento da indenização reforça a necessidade de majoração.

Na
primeira fase
, a análise das circunstâncias do caso concreto revela dano de extrema gravidade, com impacto profundo na qualidade de vida da menor, além de responsabilidade evidente da instituição apelada pela falha na prestação do serviço.

Na
segunda fase
, os precedentes jurisprudenciais indicam valores significativamente superiores para casos de semelhante repercussão, como no julgamento do
REsp 1.677.083/SP
, em que o STJ reafirmou a necessidade de fixação de indenizações compatíveis com a gravidade do dano e a função pedagógica da reparação.

Sendo assim à luz desses critérios, fixam-se os valores em
R$ 100.000,00
para danos morais e
R$ 50.000,00
para danos estéticos, o que se mostra adequado para atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à pensão mensal, há nos autos elementos suficientes para determinar a sua fixação, considerando a necessidade de acompanhamento oftalmológico contínuo, diretamente relacionado ao dano causado pela negligência da instituição recorrida.

Como destacado na sentença, a cegueira bilateral impõe aos genitores despesas permanentes com consultas médicas especializadas, exames periódicos e dispositivos assistivos, configurando um quadro de dependência financeira para a manutenção da saúde e bem-estar.

Nesse cenário, fixar a pensão mensal em
um salário mínimo
é medida justa, proporcional às necessidades e aos impactos econômicos decorrentes da conduta omissiva do hospital.

Em relação ao ressarcimento das despesas médicas, observa-se que os documentos de fls. 148/221 apresentam gastos relacionados tanto ao tratamento oftalmológico quanto ao neurológico da autora.

Ora, considerando que a responsabilidade da instituição hospitalar limita-se ao nexo causal direto com a cegueira bilateral, é imperioso delimitar o ressarcimento exclusivamente às despesas oftalmológicas, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

Com efeito, essa delimitação respeita o princípio da causalidade e assegura que a reparação não ultrapasse os limites da responsabilidade da recorrida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou parcial

provimento para majorar a indenização por danos morais para
R$ 100.000,00
e por danos estéticos para
R$ 50.000,00,
condenar a
recorrida
ao pagamento de pensão mensal no valor de
um salário mínimo
, destinada exclusivamente ao custeio do tratamento oftalmológico, e determinar o ressarcimento das despesas médicas relacionadas ao tratamento oftalmológico, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Sobre os valores das indenizações por danos morais e estéticos, deverá incidir a
taxa SELIC
, que engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, a partir da
citação
, nos termos do artigo 406 do Código Civil e da jurisprudência consolidada pelo STJ.

Ressalte-se que a SELIC não pode ser cumulada com outros índices de correção ou juros, sob pena de bis in idem. Assim, nesse caso, a
taxa SELIC será aplicada de forma única desde a citação até o efetivo pagamento
.

Para a pensão mensal, cada parcela deverá ser atualizada pela
taxa SELIC
, contada a partir do vencimento de cada parcela, considerando o caráter sucessivo da obrigação. A aplicação da SELIC assegura a devida atualização monetária e compensação pelos atrasos no cumprimento das obrigações.

Quanto ao ressarcimento das despesas médicas, os valores deverão ser igualmente atualizados pela
taxa SELIC
, contada desde a data do
desembolso das despesas
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Sessão plenário virtual 02-06/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.